Tribunal: STF
Processo: RE 1432907
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, assim ementada:



    “EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITIUÇÃO DE VALORES – SERVIDOR PÚBLICO MILITAR ESTADUAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – LEI FEDERAL N.° 13.954/19 - INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA (TEMA 1177/STF) – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RETIDOS COM BASE NA LEGISLAÇÃO FEDERAL – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DOS TEMA 810/STF E 905/STJ E EC N.° 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 19 – ID: 8d8565c9)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se violação ao art. 22, XXI, do texto constitucional (eDOC 29 – ID: 94d7cedd).



    Nas razões recursais, defende-se, em síntese, que o julgamento do tema 1177 da repercussão geral ateve-se ao reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Federal n. 13.954/2019, apenas no ponto em que fixava as alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de militares inativos e pensionistas do Estado, não tratando da base de cálculo da referida contribuição. (eDOC 29 – ID: 94d7cedd, p. 7)



    É o relatório.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    No caso dos autos, verifica-se que a Corte de origem consignou a inconstitucionalidade da instituição de contribuição previdenciária na forma fixada pela Lei nº 13.954/2019. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:



    “De acordo com o artigo 22, XXI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n.° 103/19, compete privativamente à União legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. 



    Neste eito, houve a edição da Lei Federal n.° 13.954/19 reestruturando a carreira militar, bem como o Sistema de Proteção Social dos Militares, estabelecendo que as alíquotas previdenciárias incidirão sobre a totalidade da remuneração dos militares dos estados, e serão iguais às aplicáveis às Forças Armadas e, somente a partir de 1.° de janeiro de 2025 os entes federativos poderão alterar, por lei ordinária, as alíquotas da contribuição que trata o mencionado artigo, nos termos e limites definidos em lei federal. 



    Com o advento da novel legislação, a contribuição previdenciária dos militares estaduais deixou de ser regulada pela Lei Estadual n.° 3.150/2005, que previa alíquotas diversas. 



    Contudo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 1177, sob a sistemática da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. 



    (...)



    Portanto, considerando a inconstitucionalidade da alteração da alíquota de contribuição dos membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros dos Estados, imperioso o reconhecimento do direito da parte autora de (i) continuar contribuindo no percentual praticado antes da vigência da Lei n.° 13.954/2019, até que sobrevenha legislação do Estado de Mato Grosso do Sul alterando a alíquota, e (ii) de ser restituída dos valores indevidamente descontados.



    (...)” (eDOC 19 – ID: 8d8565c9, p. 2-4) 



    No caso em tela, verifico que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem não diverge da orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1177 da repercussão geral. 



    No julgamento do RE 1338750 RG, Rel. Min. Presidente, DJe 27.10.2021, tema 1177, esta Corte assentou que a competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Eis a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (RE 1338750 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 27.10.2021)



    Registre-se, ainda, que ambas as Turmas desta Corte firmaram entendimento no sentido de que a incompetência da União, no que se refere à contribuição previdenciária dos militares estaduais, abrange tanto a fixação da alíquota quanto da base de cálculo. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR ESTADUAL. FIXAÇÃO DE ALÍQUOTA E BASE DE CÁCULO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DOS ESTADOS. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A atribuição da competência legislativa federal para edição de normas gerais das polícias militares e corpos de bombeiros militares, não exclui a competência legislativa dos Estados para tratar das especificidades atinentes aos temas previstos pela própria Constituição como objeto de disciplina em lei específica de cada ente estatal em relação aos militares que lhes preste serviço, inclusive às relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais. 2. Essa competência legislativa atribuída aos Estados abrange inclusive a fixação do aspecto econômico da contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, ou seja, a definição da alíquota e base de cálculo desse tributo. 3. Inconstitucionalidade da Lei 13.954/2019 no que invadiu essa competência. Precedentes. ADI 4.912. RE 1.338.750-RG, Tema 1.177. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1348851 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.08.2022 – grifo nosso)



    “EMENTA Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Tributário. Pacto federativo e repartição de competência legislativa. Lei Federal nº 13.954/19. Competência privativa da União para editar normas gerais de inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Contribuição previdenciária incidente sobre proventos de inatividade e pensões de militar estadual. Alíquota e base de cálculo. Competência legislativa dos estados. Tema nº 1.177 da RG. Ratificação da jurisprudência. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.338.750/SC-RG (Tema nº 1.177), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), ratificou sua jurisprudência, a qual passou a dispor que a competência da União para editar normas gerais sobre inatividade e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, na forma do art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal - com a redação dada pela EC nº 103/19 -, não exclui a competência legislativa dos estados para fixar o valor da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. 2. Conquanto a tese fixada no referido paradigma tenha feito referência tão somente à alíquota da contribuição previdenciária, evidencia-se que a orientação nele firmada se aplica também à base de cálculo, haja vista que esses elementos compõem o aspecto quantitativo da hipótese de incidência tributária. 3. O art. 55 da Lei nº 9.099/95 prevê isenção de condenação em custas e honorários advocatícios não só nos processos que ficam restritos ao primeiro grau de jurisdição, mas também naqueles em que o recorrente logra alteração da sentença proferida na origem. 4. Provimento parcial ao agravo regimental, apenas e tão somente para excluir a condenação em honorários advocatícios”. (ARE 1337821 AgR-segundo, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.03.2022 – grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente